Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720448-75.2023.8.07.0001 APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, suscitada nas contrarrazões. Brasília - DF, 25 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora